Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSAS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSURGÊNCIA ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADES. PROVA DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA QUANTO À METODOLOGIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ASSUNÇÃO PELOS ADMINISTRADORES. POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA.
1. A condução do processo em segunda fase da ação exigir contas revela, no caso concreto, o respeito a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de exigir contas e às condições efetivas de sua prestação.
2. Não há se falar em ofensa ao contraditório ou cerceamento de defesa quanto à condução do julgamento antecipado da lide pelo magistrado, destinatário da prova, sobretudo quando evidenciado que o acervo documental carreado aos autos pelas partes é suficiente a para a formação da convicção final na fase final da ação de exigir contas (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil).
3. A análise do caderno processual demonstra, de forma fundamentada, toda a metodologia utilizada pela contadoria judicial para a realização dos cálculos utilizados pela sentença recorrida, sendo insuficiente a irresignação abrangente trazida no recurso quanto à suposta incorreção de suas conclusões sem a impugnação específica e expressa de seus alegados desacertos.
4. O Código Civil define que “[h]á solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”, esclarecendo à frente que “[a] solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, disposições, respectivamente, constantes dos artigos 264 e 265 do referido diploma civilista.
5. A natureza jurídica das obrigações assumidas voluntária e conscientemente pelas partes, reforçada as conclusões pelos termos contratuais utilizados no contrato de administração de imóveis, indicam que as partes requeridas, no seu todo, assumiram, em extensão e responsabilidade, o adimplemento das obrigações concernentes à administração dos imóveis da parte requerente, razão que atrai o reconhecimento da solidariedade passiva no caso concreto.
6. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido.
7. Recurso da parte requerente conhecido e provido para reconhecer a solidariedade passiva da obrigação.